Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722396-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO MENDES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 72553185) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 234296929, na origem) que, nos autos o cumprimento de sentença n. 0700215-74.2021.8.07.0018 movido por CICERO MENDES SOARES em face do ora Agravante, rejeitou a impugnação apresentada O Agravado veio aos autos no ID 72889318, comunicando a sua concordância com os cálculos do Agravante (ID 232325388, na origem) No ID 73029843, recebi o pedido de homologação de autocomposição como renúncia parcial e intimei o Agravado para juntar procuração com poderes específicos. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 73436712). No ID 73904685, o Agravante manifestou concordância com a petição do Agravado. O Agravado, no ID 74012300, juntou demonstrativo atualizado juntado nos autos de origem, requerendo a homologação da autocomposição, e procuração com poderes específicos para transigir e renunciar. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. I, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes”. Ainda, o art. 487, inc. III, alínea “c”, do CPC, estabelece o seguinte: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Nesse contexto, as petições de IDs 73029843 e 74012300 configuram renúncia parcial ao direito do Exequente, ora Agravado, subscritas por advogado com poderes específicos para renunciar, nos termos do art. 105 do CPC. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, a RENÚNCIA do Agravado à diferença entre os valores homologados pela decisão recorrida e aqueles apresentados pelo Agravante na origem (IDs 232325388 e 232325389, com as atualizações posteriores), nos termos do art. 487, inc. III, alínea “c”, art. 932, inc. I, ambos do CPC e art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025 14:35:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador